Tribunal: TJSP
Processo: 1085122-96.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Apelação cível. Cobrança do valor de R$ 33,21 (trinta e três reais e vinte e um centavos), corresponde a juros moratórios e a correção monetária, em razão de atraso no pagamento pelo fornecimento de materiais no âmbito de uma licitação. Ajuizamento de dezenas de ações análogas. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação limitado à sucumbência recíproca e à fixação de honorários

Ementa:
Apelação cível. Cobrança do valor de R$ 33,21 (trinta e três reais e vinte e um centavos), corresponde a juros moratórios e a correção monetária, em razão de atraso no pagamento pelo fornecimento de materiais no âmbito de uma licitação. Ajuizamento de dezenas de ações análogas. Sentença de procedência parcial. Recurso de apelação limitado à sucumbência recíproca e à fixação de honorários advocatícios. Acolhimento em relação à sucumbência recíproca, para adotar a proporção de 50% (cinquenta por cento). Rejeição em relação à fixação de honorários, eis que há justa conformidade com o valor da causa, o grau de zelo do profissional e a natureza e a importância da causa. Vedação ao comportamento contraditório. Recurso de apelação parcialmente provido.